Tribunal: TJMT
Processo: 1017225-92.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017225-92.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLEY ANTONIO BELTRAO - CPF: 820.554.751-34 (APELANTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), ANGELA MARIA SOUZA PORTO - CPF: 864.355.821-49 (VÍTIMA), WALQUIRIA SOUZA RODRIGUES - CPF: 044.353.341-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP) – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS, CORROBORADOS PELO LAUDO PERICIAL – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVO NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INADMISSIBILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS E PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS – MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – VALOR DA REPARAÇÃO MÍNIMA – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO MONTANTE FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima possui especial relevância nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sendo apta, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

Inviável a aplicação do princípio da consunção quando as condutas delitivas são autônomas e praticadas em momentos distintos, inexistindo relação entre elas.

Correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu.

O valor fixado a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima deve observar a gravidade do fato e as consequências advindas da infração, não se mostrando excessivo o montante arbitrado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por CARLEY ANTÔNIO BELTRÃO, contra a sentença proferida pela Juíza De Direito Da Vara Especializada De Violência Doméstica E Familiar Da Comarca De Rondonópolis/MT, que condenou o réu nas sanções tipificadas nos artigos 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por infração aos artigos 129, § 9º, e 147 (por três vezes), ambos do Código Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/06 e em concurso material de crimes, à pena de 2 (dois) anos e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima. (Id. 248307211).

Inconformado, Carley Antônio Beltrão manifestou o desejo de recorrer a sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razoes, a defesa técnica pugna pela absolvição do réu por insuficiência probatória e com base no princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção para que o delito de ameaça seja absorvido pelo crime de lesão corporal; a redução da pena-base ao mínimo legal e a redução do valor mínimo arbitrado a título de indenização pelos danos causados à vítima. (Id. 248307221).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso de apelação, mantendo a sentença nos seus exatos termos. (Id. 248307224).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, para que seja reduzido, de forma razoável e proporcional, o valor mínimo arbitrado a título de indenização pelos danos causados à vítima, mantendo-se intactos os demais termos da r. sentença recorrida, assim sintetizando: (Id. 255298164).

“[...] Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação. A palavra da vítima possui especial relevância em situações que envolvem violência doméstica e deve preponderar sobre a simples negativa de autoria sustentada pelo réu. Pretendido reconhecimento do instituto da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal. Impertinência. Não há que se falar em reconhecimento do instituto da consunção, pois as ameaças não foram meio para a consumação do crime de lesões corporais. In casu, primeiro ocorreram as lesões corporais e, em momento posterior, o recorrente ameaçou a vítima. Pretendida readequação da dosimetria penal, com a redução da penabase ao mínimo legal. Impossibilidade. A reprimenda foi acertadamente fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente. Majoração devidamente fundamentada. Pedido de redução do valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos sofridos pela vítima, com fulcro no art. 387, IV, do CPP. Possibilidade. Deve ser mantida a condenação do réu à indenização pelos danos causados à vítima, porém o valor fixado deve ser reduzido, por se mostrar excessivo, considerando a situação econômica do réu. Parecer pelo parcial provimento do apelo defensivo, para que seja reduzido o valor fixado para a reparação mínima do dano.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por CARLEY ANTÔNIO BELTRÃO, contra a sentença proferida pela Juíza De Direito Da Vara Especializada De Violência Doméstica E Familiar Da Comarca De Rondonópolis/MT, que condenou o réu por infração aos artigos 129, § 9º, e 147 (por três vezes), ambos do Código Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/06 e em concurso material de crimes, à pena de 2 (dois) anos e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima.

O apelante insurge-se contra a r. sentença condenatória, sustentando, em síntese: (1) ausência de provas suficientes para a sua condenação, pleiteando a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; (2) a fixação da pena base no mínimo legal; (3) subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de ameaça seja absorvido pelo de lesão corporal; (4) alternativamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a diminuição do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados à vítima.

Para melhor análise peço vênia para transcrever a sentença na parte que alude.

“[...] Narra a denúncia que, em 13/04/2021, durante o dia e durante a noite, na residência das vítimas, localizada na Rua 4, Quadra 6, Casa 19, Bairro Residencial Magnólia, em Rondonópolis/MT, o acusado, com consciência e vontade, com golpes e chutes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Walquíria Souza Rodrigues, causando equimoses nas regiões da face anterior do terço médio da coxa direita, terço distal da coxa esquerda, terço médio da perna esquerda e face posterior do terço médio do antebraço esquerdo, escoriação linear na região torácica direita, com cerca de 2,0 cm de extensão.

Infere-se dos autos que, com palavras e ações, o denunciado ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira e contra a sogra Ângela Maria Souza Porto, conforme BOPM 2021.91678 e declarações vitimárias.

Expõe a exordial acusatória que, em 14.04.2021, por volta das 14h, próximo da residência das vítimas, localizada na Rua 4, Quadra 6, Casa 19, Bairro Residencial Magnólia, em Rondonópolis/MT, o acusado, com consciência e vontade, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Walquíria Souza Rodrigues, conforme BOPM 2021.91678.

Consta dos autos que, o denunciado e a vítima Walquíria Souza Rodrigues conviveram por um ano, ela estava grávida de 05 meses, inclusive, a ofendida tinha outras duas crianças de outro relacionamento e estavam separados.

Descreve os autos que, a ofendida Walquíria tinha enfermidade neurológica (CID F79), motivo pelo qual a genitora e vítima Ângela Maria Souza Porto era a curadora dela. Consta que o denunciado era agressivo com palavras e xingamentos.

Dispõe o caderno informativo que, em 13/04/2021, o denunciado ameaçou de causar mal injusto e grave para as vítimas Walquíria e Ângela e disse que iria colocar fogo na casa em que moravam. Com medo, a vítima Ângela foi à delegacia especializada de polícia para registrar boletim de ocorrência e solicitou as medidas protetivas de urgência.

Ato contínuo, o denunciado, desferiu chutes e golpes na vítima Walquíria causando as lesões corporais citadas, disse que mataria o filho deles que ela estava gerando, exigiu que ela entregasse a chave da casa, disse que mataria as duas vítimas com um golpe de faca no coração. Com medo, a vítima Walquíria entregou as chaves da casa.

Descreve a peça preambular que, em 14/04/2021, o denunciado trancou a vítima Walquíria para fora da casa, xingou-a de vagabunda, disse que bateria nela, disse que a mataria com um golpe de faca e atearia fogo na casa da vítima Ângela e disse que se ela quisesse a chave da casa que fosse pegar com o advogado dele.

As vítimas representaram criminalmente o denunciado.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.

A denúncia foi recebida em 30.07.2021 (ID 129680224).

O acusado foi devidamente citado, tendo apresentado a resposta à acusação.

Com efeito, realizou-se a audiência de instrução na sala de Audiências Microsoft Teams, por videoconferência, na data de 06.06.2024, oportunidade em que colheram-se as declarações das vítimas e designada nova data para o interrogatório do acusado, bem como fixadas medidas protetivas em favor das ofendidas (ID 158180788).

Ato contínuo, o acusado foi interrogado em Juízo em data de 25 de junho de 2024, sendo declarada encerrada a instrução processual e convertido os debates orais em memoriais escritos (ID 160243561).

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, com vista dos autos, requereu a condenação do acusado nos Artigos 69, 71, 129, § 9° e 147, todos do Código Penal, por três vezes e contra duas vítimas, bem como a condenação na reparação civil no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (ID 160732671).

A defesa do acusado, por ocasião dos memoriais escritos, requereu em suma, a absolvição diante da ausência de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal e a absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal (162312057).

É relatório. Passo a decidir.

O Ministério Público pretende, na denúncia, atribuir ao acusado
CARLEY ANTÔNIO BELTRÃO
a prática dos crimes descritos nos Artigos 69, 129, § 9º e 147 (por três vezes e contra duas vítimas), todos do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006.

No caso em análise, verifica-se que o sujeito ativo do crime é ex-convivente da vítima Walquíria Souza Rodrigues e ex-genro da vítima Ângela Maria Souza Porto e possuía uma relação íntima de afeto com elas, circunstância que, aliada ao fato de a infração penal ocorrer no ambiente doméstico ou familiar, atrai a competência deste Juízo Especializado para conhecer, processar e julgar o feito.

A respeito do assunto, a eminente Dra. Maria Berenice Dias já se manifestou no sentido de que: “verbis”:

“É obrigatório que a ação ou omissão ocorra na unidade doméstica ou familiar ou em razão de qualquer
relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
. Modo expresso, ressalva a Lei que
não há necessidade de vítima e agressor viverem sob o mesmo teto para configuração da violência doméstica ou familiar
. Basta que agressor e agredida mantenham, ou já tenham mantido, um vínculo de natureza familiar.” (“A Lei Maria da Penha na Justiça”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 2007. p. 40).”
grifos nosso.

Feitas tais considerações e presentes os pressupostos processuais e as condições da Ação Penal, não havendo irregularidades a sanar ou requerimentos pendentes de apreciação, passa-se à análise do mérito da causa.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL:

O delito de lesão corporal contém no seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 9º - Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

(...)

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público Estadual a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso vertente, a
MATERIALIDADE
do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial, Laudo de Lesão Corporal nº 200.1.02.2021.010405-01, BOPM 2021.91678, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Além disso, o Laudo de Lesão Corporal nº 200.1.02.2021.010405-01, realizado na vítima
Walquíria Souza Rodrigues
, tem as seguintes informações (ID 60578782 - pág. 47) “in verbis”:

“(...)
III – HISTÓRICO:

Refere que no dia 13/04/2021, na madrugada, sofreu agressão física. Diz que está no 3º mês de gestação, e que não procurou atendimento médico.

IV- DESCRIÇÃO

Equimoses nas regiões: face anterior do terço médio da coxa direita, terço distal da coxa esquerda, terço médio da perna esquerda, face posterior do terço médio do antebraço esquerdo.

Escoriação linear na região toráxica direita, com cerca de 2,0 cm de extensão.

V – CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa que se apresentou com o nome de Walquíria Souza Rodrigues apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.” (sic)

Portanto, analisando o exame pericial, conclui-se que a ocorrência do delito é irrefutável.

Mas não é somente o laudo técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a
AUTORIA
delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Neste sentido, a vítima
Walquíria Souza Rodrigues
, ao ser inquirida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou de forma clara a lesão sofrida, declarando o seguinte:

“Que a depoente tem 28 anos; Que a depoente mora com a mãe; Que toma remédio controlado; Que a depoente tem ansiedade e depressão; Que na residência mora a genitora da depoente e seus três filhos; Que o acusado fez muito mal a depoente; Que muito emocionada a depoente disse que o acusado pede para outras pessoas mandarem mensagens para depoente, para “aliviar sua barra”; Que o acusado foi uma pessoa muito ruim na vida da depoente; Que o acusado tinha relação com a depoente contra sua vontade; Que o acusado trancava a depoente dentro de casa, quando estava embriagado; Que o acusado ameaçava a depoente com faca; Que o acusado ameaçava que iria cortar a barriga da depoente; Que o acusado ameaçava que iria matar os filhos da depoente; Que a depoente morou com o acusado em uma chácara por seis meses; Que o acusado pulava o muro da casa da depoente, para entrar; Que o acusado ia até a residência da depoente e proferia xingamentos contra sua pessoa; Que em uma das vezes o acusado pulou o murro da residência da depoente com uma faca, e a ameaçou de morte; Que o acusado queria ter domínio sobre a depoente; Que o acusado não deixava a depoente fazer nada, nem visitar os pais; Que o acusado não respeitou nenhuma das medidas protetiva; Que a depoente tem medo do acusado; Que depois da medida protetivas; Que o acusado foi até a casa da depoente e deu veneno para seu cachorro e machucou a filha da mesma com o acusado; Que o acusado chutou a depoente e sua filha; Que o acusado disse para depoente que não aceitaria ela com ninguém; Que não conviver com o acusado é uma escolha da depoente, e não de sua genitora; Que a depoente faz acompanhamento psicológico; Que a depoente tem medo do acusado; Que a depoente quer medidas protetivas para ela e para filha; Que o acusado não paga pensão de forma certa para filha; Que a depoente e o acusado viviam em união estável.”(sic).

De igual modo, foi o depoimento de
Ângela Maria Souza Porto,
ao ser inquirida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa declarou o seguinte, “in verbis”:

“Que o acusado ameaçou a depoente; Que o acusado ameaçou a depoente de morte; Que o quando a vítima não estava em casa o acusado entrava na residência e pegava facas; Que o acusado agredia a filha da depoente; Que o acusado teve um relacionamento com a filha da depoente; Que o acusado maltratava a filha da depoente; Que a filha não contava para a depoente sobre os maus tratos; Que o depoente já viu por diversas vezes o acusado proferir xingamentos a filha; Que por várias vezes a filha da depoente a ligou dizendo que o acusado estava na residência com facas; Que quando a depoente chegava ele havia ido embora; Que o acusado não respeita a medida protetiva; Que o acusado passa em frente à residência embriagado; Que a filha da depoente tem um filho com o acusado; Que o acusado ameaçou a depoente; Que o acusado xingava a depoente; Que o acusado entre dentro da casa da depoente para ameaçar; Que a depoente tem medo do acusado, pois o mesmo faz uso de bebida alcoólica e tem medo pela filha e o neto; Que a filha da depoente toma remédio controlado; Que a filha pediu para que a depoente fosse a buscar; Que a filha era mal tratada pela acusado e sua genitora; Que a depoente foi buscar a filha, após o pedido; Que a filha da depoente morou com o acusado por seis meses; Que quando eles brigavam ela ia para casa da depoente, e o acusado ia atrás da vítima; Que a vítima Walquíria possui um atraso mental; Que a vítima, filha da depoente tem três filhos; Que a depoente tem medo do que o acusado pode fazer com a filha; que o acuado pegou a chave da casa da depoente e não queria entregar; Que a depoente ficou a filha dentro de casa machucada; Que chegando ela o acusado saiu correndo da residência; Que a filha a ligou e falou que o acusado iria a matar; Que no dia seguinte da denúncia o acusado deixou a depoente e sua filha para fora de casa, Que o acusado ficou com a chave da residência; Que só devolveu depois que foi aconselhando pelo advogado particular; Que o acusado ameaçou que atear fogo na residência; Que a depoente quer medida protetiva, pois a acusado está rondado a residência; Que o acusado vai até a residência embriagado, tarde da noite; Que o acusado não pega a filha; Que o acusado só quer incomodar a filha da depoente; Que a depoente não permite que o acusado veja a neta, pois ele sempre vai até a residência embriagado; Que o acusado denigre a filha da depoente, a xingando; Que o acusado não paga o valor estipulado pelo judiciário.”(sic).

Assim, após analisar cuidadosamente a prova oral, verifico que não há quaisquer divergências entre os relatos das vítimas. Ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

O acusado
Carley Antônio Beltrão
,

ao ser interrogado em Juízo afirmou o seguinte: “in verbis”:

“Que nega ter agredido a vítima; Que em abril de 2021 não convivia com a vítima Walquíria; Que nega ter ameaçado as vítimas; Que a vítima morou com o acusado; Que os fatos descritos na denúncia não são verdadeiros; Que jamais agrediu a vítima; Que separou da vítima em 2020; Que jamais o depoente fez isso que está na denúncia; Que não sabe nada de chaves; Que a chácara é da família do depoente; Que a vítima mora com a genitora; Que esses fatos de abril de 2021 não ocorreram; Que está sem palavras sobre esse história de chaves; Que foi visitar a vítima na casa da mãe dela 01 vez; Que viu a vítima na casa dela; Que não fez nada com a vítima na casa dela; Que quando a filha nasceu o depoente foi visitar; Que não bateu nos cachorros; Que se tivesse feito algo, já estaria no mundo, foragido; Que a relação com a vítima não deu certo; Que o depoente constituiu outra família; Que o depoente não tem motivos para perseguir a vítima; Que não tem ciúmes da vítima;” (sic)

Diante disso, estou convencida de que o acusado praticou os atos ilícitos descritos na denúncia, vez que os depoimentos das vitimas foram precisos quanto à autoria do crime demonstrando que o denunciado cometeu o crime de lesão corporal contra a vítima Walquíria Souza Rodrigues.

Outrossim, apesar do acusado alegar que não praticou nenhuma das condutas descritas na denúncia, contudo, não trouxe aos autos provas que comprovem suas alegações.

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao réu as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

DO CRIME DE AMEAÇA, POR TRÊS VEZES E CONTRA DUAS VÍTIMAS:

Nos termos do Artigo 147 do Código Penal, configura-se crime de ameaça:

“Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Parágrafo único. Somente se procede mediante representação.”

Verifica-se que, as vítimas manifestaram expressamente em representar criminalmente contra o acusado, conforme termos de representações criminais carreados aos autos.

A
MATERIALIDADE
do crime restou consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.91678, bem como pela prova oral coligida aos autos, vez que as declarações das vítimas tanto em sede policial quanto perante o Juízo, evidenciam que as ameaças proferidas pelo acusado acarretaram-lhe temor, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

No que tange à
AUTORIA
delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que os depoimentos das vítimas em sede judicial conferiram relatos detalhados sobre os crimes.

Desde logo, a vítima
Walquíria Souza Rodrigues
prestou depoimento em Juízo afirmando que o acusado proferiu ameaças contra ela, “in verbis”:

“Que a depoente tem 28 anos; Que a depoente mora com a mãe; Que toma remédio controlado; Que a depoente tem ansiedade e depressão; Que na residência mora a genitora da depoente e seus três filhos; Que o acusado fez muito mal a depoente; Que muito emocionada a depoente disse que o acusado pede para outras pessoas mandarem mensagens para depoente, para “aliviar sua barra”; Que o acusado foi uma pessoa muito ruim na vida da depoente; Que o acusado tinha relação com a depoente contra sua vontade; Que o acusado trancava a depoente dentro de casa, quando estava embriagado; Que o acusado ameaçava a depoente com faca; Que o acusado ameaçava que iria cortar a barriga da depoente; Que o acusado ameaçava que iria matar os filhos da depoente; Que a depoente morou com o acusado em uma chácara por seis meses; Que o acusado pulava o muro da casa da depoente, para entrar; Que o acusado ia até a residência da depoente e proferia xingamentos contra sua pessoa; Que em uma das vezes o acusado pulou o murro da residência da depoente com uma faca, e a ameaçou de morte; Que o acusado queria ter domínio sobre a depoente; Que o acusado não deixava a depoente fazer nada, nem visitar os pais; Que o acusado não respeitou nenhuma das medidas protetiva; Que a depoente tem medo do acusado; Que depois da medida protetivas; Que o acusado foi até a casa da depoente e deu veneno para seu cachorro e machucou a filha da mesma com o acusado; Que o acusado chutou a depoente e sua filha; Que o acusado disse para depoente que não aceitaria ela com ninguém; Que não conviver com o acusado é uma escolha da depoente, e não de sua genitora; Que a depoente faz acompanhamento psicológico; Que a depoente tem medo do acusado; Que a depoente quer medidas protetivas para ela e para filha; Que o acusado não paga pensão de forma certa para filha; Que a depoente e o acusado viviam em união estável.”(sic).

Já a vítima
Ângela Maria Souza Porto,
ao ser inquirida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa declarou o seguinte, “in verbis”:

“Que o acusado ameaçou a depoente; Que o acusado ameaçou a depoente de morte; Que o quando a vítima não estava em casa o acusado entrava na residência e pegava facas; Que o acusado agredia a filha da depoente; Que o acusado teve um relacionamento com a filha da depoente; Que o acusado maltratava a filha da depoente; Que a filha não contava para a depoente sobre os maus tratos; Que o depoente já viu por diversas vezes o acusado proferir xingamentos a filha; Que por várias vezes a filha da depoente a ligou dizendo que o acusado estava na residência com facas; Que quando a depoente chegava ele havia ido embora; Que o acusado não respeita a medida protetiva; Que o acusado passa em frente à residência embriagado; Que a filha da depoente tem um filho com o acusado; Que o acusado ameaçou a depoente; Que o acusado xingava a depoente; Que o acusado entre dentro da casa da depoente para ameaçar; Que a depoente tem medo do acusado, pois o mesmo faz uso de bebida alcoólica e tem medo pela filha e o neto; Que a filha da depoente toma remédio controlado; Que a filha pediu para que a depoente fosse a buscar; Que a filha era mal tratada pela acusado e sua genitora; Que a depoente foi buscar a filha, após o pedido; Que a filha da depoente morou com o acusado por seis meses; Que quando eles brigavam ela ia para casa da depoente, e o acusado ia atrás da vítima; Que a vítima Walquíria possui um atraso mental; Que a vítima, filha da depoente tem três filhos; Que a depoente tem medo do que o acusado pode fazer com a filha; que o acuado pegou a chave da casa da depoente e não queria entregar; Que a depoente ficou a filha dentro de casa machucada; Que chegando ela o acusado saiu correndo da residência; Que a filha a ligou e falou que o acusado iria a matar; Que no dia seguinte da denúncia o acusado deixou a depoente e sua filha para fora de casa, Que o acusado ficou com a chave da residência; Que só devolveu depois que foi aconselhando pelo advogado particular; Que o acusado ameaçou que atear fogo na residência; Que a depoente quer medida protetiva, pois a acusado está rondado a residência; Que o acusado vai até a residência embriagado, tarde da noite; Que o acusado não pega a filha; Que o acusado só quer incomodar a filha da depoente; Que a depoente não permite que o acusado veja a neta, pois ele sempre vai até a residência embriagado; Que o acusado denigre a filha da depoente, a xingando; Que o acusado não paga o valor estipulado pelo judiciário.”(sic).

O acusado
Carley Antonio Beltrão
ao ser interrogado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa declarou o seguinte, “in verbis”:

“Que nega ter agredido a vítima; Que em abril de 2021 não convivia com a vítima Walquíria; Que nega ter ameaçado as vítimas; Que a vítima morou com o acusado; Que os fatos descritos na denúncia não são verdadeiros; Que jamais agrediu a vítima; Que separou da vítima em 2020; Que jamais o depoente fez isso que está na denúncia; Que não sabe nada de chaves; Que a chácara é da família do depoente; Que a vítima mora com a genitora; Que esses fatos de abril de 2021 não ocorreram; Que está sem palavras sobre esse história de chaves; Que foi visitar a vítima na casa da mãe dela 01 vez; Que viu a vítima na casa dela; Que não fez nada com a vítima na casa dela; Que quando a filha nasceu o depoente foi visitar; Que não bateu nos cachorros; Que se tivesse feito algo, já estaria no mundo, foragido; Que a relação com a vítima não deu certo; Que o depoente constituiu outra família; Que o depoente não tem motivos para perseguir a vítima; Que não tem ciúmes da vítima;” (sic)

Irrepreensíveis, portanto, os relatos trazidos pela vítima, não se verificando quaisquer divergências entre eles, ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

Ademais disso, as vítimas foram contundentes em afirmar que foram ameaçadas pelo acusado, no dia, hora e local dos fatos, inclusive, o denunciado disse que iria matar as ofendidas, inclusive, com uso de arma branca.

A ofendida Walquíria relatou em Juízo que o acusado ameaçou dizendo que iria cortar a barriga da ofendida, bem como iria matar os filhos da mesma.

De igual modo, a ofendida Ângela Maria Souza Porto, ao ser ouvida em Juízo narrou que foi ameaçada pelo denunciado, no dia, hora e local dos fatos, aduzindo que o relacionamento dele com a ofendida Walquíria era muito conturbado, pautado, por agressões e ameaças.

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações das vítimas, uma vez que em todas as oportunidades que elas foram ouvidas, noticiaram com riqueza de detalhes as ameaças que sofreram por parte do acusado.

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima.

Outrossim, observa-se que o crime foi cometido adequando-se à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso, III, da Lei nº 11.340/2006, e as palavras da ofendida adquirem especial relevância, ainda mais quando se encontra coesa e harmônica com as provas produzidas nos autos.

É nesse sentido, aliás, que se orienta a jurisprudência, “in verbis”:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO À SEGUNDA AMEAÇA [FATO 3] – REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – PRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE – ENTENDIMENTO DO STJ – PROCURA DA AUTORIDADE POLICIAL – MENSAGENS E ÁUDIOS ANEXADOS – VONTADE DE APURAÇÃO DO FATO DEMONSTRADA - REJEITADA - MÉRITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, “BIS IN IDEM” ENTRE A AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DELITO DE AMEAÇA – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS - AMEAÇA - CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO - JULGADO DO STJ - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E DE MAL-ESTAR NA VÍTIMA – JULGADO DO TJMT - AGRAVANTE RELATIVA ÀS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - NÃO ELEMENTAR DO TIPO PENAL DE AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM EM CASO DE CRIME PROCESSADO SOB O RITO DA LEI MARIA DA PENHA – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS -). As vítimas procuraram a tutela judicial, representaram criminalmente o apelante e requereram medidas protetivas de urgência, a evidenciar o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017).
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos
(STJ, RHC nº 115.554/RS; TJMT, Ap nº 36543/2018).“
Mantém-se a condenação do acusado pelo delito de ameaça, tendo em vista a palavra contundente da vítima e a juntada aos autos dos áudios intimidativos enviados, nos quais o réu se qualifica devidamente.”
(TJMG, 0000568-37.2023.8.13.0692). “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.” (STJ, AgRg no HC nº 496.621/SC - Rel. Ministro Felix Fischer - 29.4.2019; TJMT Ap nº 134819/2014, Primeira Câmara Criminal, 27.5.2015 e Ap n° 134574/2014, Terceira Câmara Criminal, 23.1.2015) Recurso desprovido. (N.U 1003295-95.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO TENTADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DAS INFRAÇÕES. 2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENAS BASILARES. ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTOPARCIAL. AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO APELANTE EQUIVOCADAMENTE VALORADA. PENAS REDIMENSIONADAS. 3. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, dos crimes de ameaça, violação de domicílio e violação de domicílio tentado, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras das vítimas, que têm peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, não se falar em sua absolvição em relação aos referidos crimes.
2. As penas basilares fixadas com alicerce em fundamentação inidônea em relação a um dos critérios descritos no art. 59 do Código Penal devem ser redimensionadas, impondo-se a reforma da sentença condenatória, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que sejam impostas ao apelante penas justas e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes praticados por ele. 3. É aplicável a circunstância agravante do art. 61, II, f, do Código Penal ao crime de ameaça no ambiente doméstico, diante do recrudescimento de tratamento dado aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a não configurar bis in idem, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. 4. Segundo a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. No caso destes autos, considerando que foram perpetrados dois fatos, é imperiosa a redução do coeficiente fracionário da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto).5. Recurso parcialmente provido. (N.U 1007030-39.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 29/03/2024)

Nesse sentido, ensina Cleber Masson, em comentário sobre a consumação do crime de ameaça, no Direito Penal Esquematizado, Parte Especial, Vol. 2, Editora Método, 3º edição, p. 223:

“
Consumação
. Dá-se no instante que se verifica a percepção da ameaça pelo sujeito passivo, isto é, no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando sua efetiva intimação e a real intenção do autor em fazer valer sua promessa. O crime é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado.
Basta queira o agente intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo
”
grifos nosso.

Ora, conquanto o acusado negue ter praticado os fatos narrados na denúncia, contudo, restou sobejamente demonstrada a autoria delitiva incidindo sobre ele, de forma que não há qualquer dúvida, vez que as vítimas afirmaram claramente em toda instrução processual, que o acusado proferiu ameaças contra elas.

Portanto, configurado está o delito capitulado na denúncia (Artigo 147 do Código Penal, por três vezes, contra duas vítimas), uma vez que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime.

DESSE MODO,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para
CONDENAR
o acusado
CARLEY

ANTÔNIO

BELTRÃO
, brasileiro, solteiro, motorista, RG 11859857 SJ/MT, CPF 820.554.751-34, nascido em 14/06/1978, em Rondonópolis/MT, filho de Itamar Antônio Beltrão e Raimunda da Rocha Beltrão, residente na Chácara Beltrão (Avenida Fortunato Ernesto Vetorasso - Recanto Maria Flávia, CEP 78746-184) – aos fundos do Verde Teto – BR que vai para Pedra Preta, em Rondonópolis/MT, atribuindo-lhe a prática dos delitos descritos nos Artigos 69, 129, § 9º e 147 (por três vezes, contra duas vítimas), todos do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado:

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 09 (nove) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, alínea “h”, do Código Penal, tendo em vista que ao tempo do crime a ofendida estava no 3º mês da gestação, conforme consta do Laudo Pericial ID 60578782 - Pág. 46.

Assim,
agravo a pena em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Por outro lado, inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
01 (um) ano e 10 (dez) dias de detenção.

DO CRIME DE AMEAÇA (POR TRÊS VEZES, CONTRA DUAS VÍTIMAS):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
, deve ser reconhecida em desfavor do acusado vez que constantemente ameaçava a ofendida de morte, mesmo sabendo de suas condições mentais, inclusive, ameaçava as ameaças eram também extensivas para os filhos da vítima Walquíria.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade

do

acusado
.

O
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências,
por certo geraram temor às vítimas, tanto é que a mesmas registraram o Boletim de Ocorrência, conforme narrado nos autos, além de solicitarem medidas protetivas, por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as circunstâncias agravantes descritas no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

De igual modo, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, alínea “h”, do Código Penal, tendo em vista que ao tempo do crime a ofendida estava no 3º mês da gestação, conforme consta do Laudo Pericial ID 60578782 - Pág. 46.

Diante disso, agravo
em 04 (quatro) meses a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que incide a causa de aumento prevista no Artigo 71, caput, do Código Penal, haja vista que ficou comprovada nos autos a continuidade delitiva do crime de ameaça, por no mínimo três vezes contra as 02 vítimas, conforme fundamentação retro, de forma que a pena acima deve ser acrescida em 1/5 (um quinto), isto é, em
02 (dois) meses e 03 (três) dias de detenção.

Por fim, não há causas de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega pelo crime de ameaça, na 3ª e última fase da dosimetria, é a de
01 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regida pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado
CARLEY ANTÔNIO BELTRÃO
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 28 (vinte e oito) dias de detenção,
pelos delitos de lesão corporal e ameaça (por três vezes, contra duas vítimas), em regime inicial
ABERTO
(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais,
FIXO
o valor de
R$

4.000,00
(quatro mil reais) para cada uma das vítimas, a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

CONDENO
o acusado ao pagamento das custas processuais.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime
ABERTO
e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

Intimem-se as vítimas do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o acusado e o advogado, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item da CNGC/MT, assim como o Ministério Público.

1. DA ABSOLVIÇÃO E FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL

Não merece prosperar a tese defensiva de ausência de provas e a consequente pretensão absolutória com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

A materialidade esta devidamente comprovado no boletim de ocorrência (Id. 248306192), pedido de providências protetivas (Id. 248306194 – fl 13), laudo pericial (248306194 / fl 44).

De igual modo, a autoria foi robustamente comprovada, em especial pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas das vítimas, prestadas em ambas as fases policial e judicial.

Deste modo, foi o depoimento da vítima Walquiria Souza Rodrigues ouvida em juízo:

“[...] “Que a depoente tem 28 anos; Que a depoente mora com a mãe; Que toma remédio controlado; Que a depoente tem ansiedade e depressão; Que na residência mora a genitora da depoente e seus três filhos; Que o acusado fez muito mal a depoente; Que muito emocionada a depoente disse que o acusado pede para outras pessoas mandarem mensagens para depoente, para “aliviar sua barra”; Que o acusado foi uma pessoa muito ruim na vida da depoente; Que o acusado tinha relação com a depoente contra sua vontade; Que o acusado trancava a depoente dentro de casa, quando estava embriagado; Que o acusado ameaçava a depoente com faca; Que o acusado ameaçava que iria cortar a barriga da depoente; Que o acusado ameaçava que iria matar os filhos da depoente; Que a depoente morou com o acusado em uma chácara por seis meses; Que o acusado pulava o muro da casa da depoente, para entrar; Que o acusado ia até a residência da depoente e proferia xingamentos contra sua pessoa; Que em uma das vezes o acusado pulou o murro da residência da depoente com uma faca, e a ameaçou de morte; Que o acusado queria ter domínio sobre a depoente; Que o acusado não deixava a depoente fazer nada, nem visitar os pais; Que o acusado não respeitou nenhuma das medidas protetiva; Que a depoente tem medo do acusado; Que depois da medida protetivas; Que o acusado foi até a casa da depoente e deu veneno para seu cachorro e machucou a filha da mesma com o acusado; Que o acusado chutou a depoente e sua filha; Que o acusado disse para depoente que não aceitaria ela com ninguém; Que não conviver com o acusado é uma escolha da depoente, e não de sua genitora; Que a depoente faz acompanhamento psicológico; Que a depoente tem medo do acusado; Que a depoente quer medidas protetivas para ela e para filha; Que o acusado não paga pensão de forma certa para filha; Que a depoente e o acusado viviam em união estável.”(sic).”.

De igual modo, foi o depoimento de Ângela Maria Souza Porto, ao ser inquirida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa declarou o seguinte
:

“Que o acusado ameaçou a depoente; Que o acusado ameaçou a depoente de morte; Que o quando a vítima não estava em casa o acusado entrava na residência e pegava facas; Que o acusado agredia a filha da depoente; Que o acusado teve um relacionamento com a filha da depoente; Que o acusado maltratava a filha da depoente; Que a filha não contava para a depoente sobre os maus tratos; Que o depoente já viu por diversas vezes o acusado proferir xingamentos a filha; Que por várias vezes a filha da depoente a ligou dizendo que o acusado estava na residência com facas; Que quando a depoente chegava ele havia ido embora; Que o acusado não respeita a medida protetiva; Que o acusado passa em frente à residência embriagado; Que a filha da depoente tem um filho com o acusado; Que o acusado ameaçou a depoente; Que o acusado xingava a depoente; Que o acusado entre dentro da casa da depoente para ameaçar; Que a depoente tem medo do acusado, pois o mesmo faz uso de bebida alcoólica e tem medo pela filha e o neto; Que a filha da depoente toma remédio controlado; Que a filha pediu para que a depoente fosse a buscar; Que a filha era mal tratada pela acusado e sua genitora; Que a depoente foi buscar a filha, após o pedido; Que a filha da depoente morou com o acusado por seis meses; Que quando eles brigavam ela ia para casa da depoente, e o acusado ia atrás da vítima; Que a vítima Walquíria possui um atraso mental; Que a vítima, filha da depoente tem três filhos; Que a depoente tem medo do que o acusado pode fazer com a filha; que o acuado pegou a chave da casa da depoente e não queria entregar; Que a depoente ficou a filha dentro de casa machucada; Que chegando ela o acusado saiu correndo da residência; Que a filha a ligou e falou que o acusado iria a matar; Que no dia seguinte da denúncia o acusado deixou a depoente e sua filha para fora de casa, Que o acusado ficou com a chave da residência; Que só devolveu depois que foi aconselhando pelo advogado particular; Que o acusado ameaçou que atear fogo na residência; Que a depoente quer medida protetiva, pois a acusado está rondado a residência; Que o acusado vai até a residência embriagado, tarde da noite; Que o acusado não pega a filha; Que o acusado só quer incomodar a filha da depoente; Que a depoente não permite que o acusado veja a neta, pois ele sempre vai até a residência embriagado; Que o acusado denigre a filha da depoente, a xingando; Que o acusado não paga o valor estipulado pelo judiciário.”(sic).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em se tratando de infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como no caso em exame.

Assim decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019).

Assim, inexiste qualquer dúvida razoável capaz de justificar a absolvição do acusado.

2. DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

Igualmente não prospera a tese de aplicação do princípio da consunção, para que o crime de ameaça seja absorvido pelo de lesão corporal.

Conforme bem fundamentado na sentença e reforçado no parecer ministerial, as condutas delitivas não se confundem, tampouco se subsumem uma à outra.

A aplicação do princípio da consunção pressupõe que um delito seja meio necessário para a execução do outro ou fase normal de sua preparação, o que não se verifica no presente caso.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES
DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECONCILIAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelo agravante, em face do acórdão que negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação por crimes de sequestro e cárcere privado, ameaça e lesão corporal cometidos em contexto de violência doméstica. A defesa busca a absolvição do agravante quanto ao crime de sequestro e cárcere privado, a absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal e a aplicação da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, em razão da reconciliação com a vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de sequestro e cárcere privado; (ii) estabelecer se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo crime de lesão corporal, com fundamento no princípio da consunção; (iii) determinar se a reconciliação posterior ao delito atenua a pena imposta ao condenado. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acervo probatório, incluindo o depoimento detalhado da vítima, comprova que o agravante restringiu a liberdade da ofendida, mediante violência e grave ameaça, privando-a de sua liberdade de locomoção. A conduta é suficiente para caracterizar o crime de sequestro e cárcere privado, ainda que a privação tenha ocorrido por curto período de tempo.

4. O princípio da consunção é inaplicável no caso, pois os crimes de ameaça e lesão corporal, embora ocorridos no mesmo contexto, apresentam motivações autônomas e não se configuram como meio necessário ou fase de preparação de outro delito.
5. A reconciliação posterior entre réu e vítima, inclusive com o casamento,
não tem o condão de atenuar a pena imposta, pois não mitiga a gravidade da conduta praticada, especialmente em delitos cometidos com violência contra a pessoa, em conformidade com o entendimento jurisprudencial e a Lei 11.340/2006. IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

Portanto, correta a manutenção do concurso material de crimes, conforme previsto no artigo 69 do Código Penal.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA: INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO

Não assiste razão ao apelante quanto à alegação de que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal.

A r. sentença, ao fixar a pena-base acima do mínimo, observou devidamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, notadamente a culpabilidade exacerbada, o comportamento reiterado e desprezo pelas medidas protetivas impostas, bem como a gravidade concreta da conduta, praticada contra vítima gestante, portadora de problemas neurológicos e curatelada.

A valoração negativa dessas circunstâncias legitima a exasperação da pena, não havendo qualquer mácula ou abuso a ser corrigido.

Assim, deve ser mantida a dosimetria aplicada na r. sentença.

4. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO

Por fim, igualmente não merece acolhimento o pleito de redução do valor fixado a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima.

A fixação da reparação, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), encontra-se plenamente justificada, considerando a extensão dos danos causados, a gravidade das condutas praticadas e a função compensatória e pedagógica da indenização.

Ainda que o apelante alegue possuir parcos recursos financeiros, tal circunstância, por si só, não é suficiente para a redução da indenização quando comprovado o dano e a gravidade das consequências para a vítima.

Ademais, eventual revisão do valor dependeria de demonstração concreta de sua excessividade, o que não ocorreu no caso vertente.

Assim, também nesse ponto, deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

Em relação ao pedido de aplicação da atenuante de desconhecimento da lei, assim como à pretensão de fixação de regime menos gravoso que o fechado, não se vislumbra interesse recursal, razão pela qual deixo de conhecer da insurgência nesse ponto

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025